Tribunal: STF
Processo: ARE 1575657
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Direito Penal. Apelação Criminal. Estelionato. Recurso parcialmente provido. 



    I. Caso em Exame



    1. Michael Gonçalves de Lima foi condenado a 1 ano e 4 meses de reclusão em regime semiaberto e 13 dias/multa por estelionato, conforme artigo 171, "caput", c.c. artigo 14, inciso II, do Código Penal. O réu recorreu alegando inépcia da denúncia e cerceamento de defesa, buscando absolvição ou redução da pena.



    II. Questão em Discussão



    2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a adequação da denúncia quanto à descrição da conduta do réu e (ii) analisar a possibilidade de absolvição ou redução da pena.



    III. Razões de Decidir 



    3. A denúncia descreveu satisfatoriamente as circunstâncias do delito, incluindo a participação do réu, conforme artigo 41 do Código de Processo Penal.



    4. A materialidade delitiva foi comprovada por documentos e depoimentos, incluindo a confissão da corré Norma.



    IV. Dispositivo e Tese 



    5. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena a 10 meses e 20 dias de reclusão e 8 dias/multa, substituir a pena corporal por prestação de serviços comunitários, e fixar o regime prisional aberto.



    Tese de julgamento: 1. A denúncia é válida e descreve adequadamente a conduta do réu. 2. A pena deve ser reduzida e substituída por prestação de serviços comunitários.



    Legislação Citada: Código Penal, art. 171, "caput", c.c. art. 14, inciso II; Código de Processo Penal, art. 41; Código Penal, art. 44.



    Jurisprudência Citada: Não encontrada no conteúdo fornecido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, inciso XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A corré confessou o crime em contraditório, ressalvando que não pegou a documentação falsa com o Apelante nesta Capital, conforme alegou o policial. Foi de ônibus para Marília, ficou em um hotel e pegou carona com o Apelante, a quem até então não conhecia. Pegou o documento falso na Praça da Sé. Apenas pegou carona com os corréus, porque eles iriam “para aqueles lados”. Receberia quinhentos reais para abrir a conta. O Apelante a levou até a agência bancária. Soube que ele iria para aquela região no café da manhã em Marília. Admitiu que estava com a documentação falsa, mas não conseguiu abrir a conta. Soube que os corréus voltariam para Marília, então combinou que pegaria carona de volta. Não conversou com Cícero, que estava no interior do carro. Não pagou pela carona, mas pegou o telefone do Apelante para pagar depois. Não soube explicar por que deveria abrir a conta em Cabrália, alegando que apenas pegava o documento e abria a conta onde mandavam. Não tinha ônibus direto para Cabrália saindo desta Capital. Os corréus iriam num velório. Não se recorda o nome do hotel. Foi abordada na praça da Sé e perguntaram se gostaria de ganhar quinhentos reais para abrir uma conta, e então forneceu sua fotografia para a confecção do documento. A cada conta aberta ganharia aquele valor, mas acabou não dando certo.



    (...)



    De acordo com a denúncia, a corré Norma foi até a referida agência bancária e tentou realizar a abertura de uma conta corrente, com o intuito de obter um empréstimo junto àquela instituição financeira, apresentando uma Carteira de Trabalho e Previdência Social em nome de Jennifer Petersen, mas com sua foto, um comprovante de benefício do INSS e um comprovante de residência do município de Cabrália Paulista/SP todos falsos. Todavia, durante o atendimento, o bancário João Victor, ao analisar os documentos, bem como uma série de informações conflitantes e estranhas que Norma forneceu, desconfiou das informações e da veracidade dos documentos, razão pela qual acionou a polícia militar.



    Prossegue a inicial narrando que policiais militares efetuaram diligências e encontraram o veículo descrito, que era conduzido pelo Apelante e ocupado pelos corréus. Realizada a abordagem, ao serem indagados, o Apelante alegou que entrou na cidade errada, pois estava indo num velório em Marília/SP, e que não conhecia os demais passageiros. Norma, por sua vez, nada alegou, enquanto Cícero afirmou que também iria ao velório e que era amigo dela. Em buscas no veículo, os policiais encontraram a bolsa da corré, contendo os documentos falsos utilizados para a abertura da conta corrente. Norma foi reconhecida pelo bancário que a atendeu e confessou o delito, perante a autoridade policial, descrevendo, de forma minuciosa, a participação dos comparsas e o que pretendiam com a conduta (fls. 08/09).



    (...)



    Olivio Vicente Tavares de Oliveira, o outro policial que participou da abordagem, prestou depoimento no mesmo sentido, acrescentando que a corré tentou abrir a conta bancária e insistia no recebimento de um cartão. No momento da abordagem os acusados apresentaram falas desconexas e não souberam informar se a pessoa falecida era algum familiar. O Apelante, que conduzia o veículo, alegou que não conhecia os passageiros, nem o falecido, e que não possuía CNH. A corré acabou admitindo que foi cooptada pelo Apelante, nesta Capital, na Praça da Sé, sendo convidada para praticar fraudes no interior do Estado de São Paulo, para abrir contas bancárias e obter cartões. O limite bancário seria utilizado posteriormente pelo Apelante. No interior do veículo foram encontradas anotações com dados qualificativos de outras pessoas, que seriam utilizados pela corré para a abertura de outras contas, assim como pelo corréu. A corré alegou que recebeu os documentos falsos do Apelante.



    Foram apreendidos e periciados diversos documentos encontrados no interior do veículo e com a corré; as anotações manuscritas contendo diversos dados qualificativos poderiam ser utilizadas fraudulentamente.



    No celular apreendido, marca Samsung, modelo SM-AO32M (fls. 451 e 454), foi constatada uma conta no WhatsApp em nome de Jennifer Petersen (o mesmo utilizado fraudulentamente para a abertura da conta bancária) e um chat no mesmo aplicativo WhatsApp com um contato nomeado como “Thiago Sobrinho” (o nome que um dos acusados teria se apresentado para a corré), o mesmo contato no chat foi constatado no outro celular apreendido, Samsung, modelo SM-A205G (fls. 526 e 530).



    E o exame pericial desse celular apreendido (fls. 523/562), marca Samsung, modelo SM-A205G, evidenciou mensagens trocadas no dia e horário dos fatos, no WhatsApp, entre os usuários Kennedy e Thiago Sobrinho, nas quais o primeiro dizia “Tô no aguardo aqui” (fls. 544), “Tem bastante gente” (fls. 545), “Tô no atendimento” (fls. 546), “Ele entrou lá pra dentro com o doc” (fls. 547), “Deu ruim aqui” (fls. 549). Então, Thiago Sobrinho escreveu: “Como assim?”, “Mete o pé então jovem” (fls. 549).



    (...)



    Deveras, o Apelante conduzia o veículo ocupado pela corré depois que ela deixou a agência bancária, no qual foram encontradas anotações bastante suspeitas, a corré confessou os fatos e o delatou na fase extrajudicial, em juízo foram encontradas diversas divergências nas versões dos corréus e do que eles haviam dito no momento da abordagem, e o policial Olivio esclareceu que a corré afirmou ter sido convidada pelo Apelante para aplicar os golpes, recebendo dele os documentos falsos.



    O Apelante somente não logrou auferir vantagem ilícita em prejuízo do Banco porque o crime não se consumou, por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Estelionato. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.157.976/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2019).  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. DENÚNCIA ANÔNIMA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.200.926/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 04/06/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente